Tribunal: STJ
Processo: 0115307-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993369 - SP (2025/0115307-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE MACHADO ALBANO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
AMEAÇA.
HABEAS
CORPUS
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO
PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada ausência de fundamentação para a manutenção da
prisão preventiva, a Corte de origem consignou "que a regularidade da
custódia preventiva foi objeto de exame por esta Colenda 2a Câmara de
Direito Criminal, quando do julgamento do “Habeas Corpus” no 2379952-
81.2024.8.26.0000, em 10 de janeiro de 2025, sendo a ordem denegada
" (e-STJ fl. 65), portanto, tem-se que a tese não foi
por unanimidade
debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
2. A negativa do recurso em liberdade não é incompatível com a fixação do
regime semiaberto, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o
regime intermediário imposto.
3. No caso, o Magistrado, ao prolatar a sentença condenatória, determinou
que "o condenado deverá ser transferido, com a máxima brevidade, a
estabelecimento prisional adequado à pena imposta (regime inicial
semiaberto)"
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48381859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cd2cff7e-b304-43f9-86c2-4bf68d54811d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:21:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: cd2cff7e-b304-43f9-86c2-4bf68d54811d

AgRg no HABEAS CORPUS No 993369 - SP (2025/0115307-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE MACHADO ALBANO (PRESO)
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
AMEAÇA.
HABEAS
CORPUS
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO
PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quanto à alegada ausência de fundamentação para a manutenção da
prisão preventiva, a Corte de origem consignou "que a regularidade da
custódia preventiva foi objeto de exame por esta Colenda 2a Câmara de
Direito Criminal, quando do julgamento do “Habeas Corpus” no 2379952-
81.2024.8.26.0000, em 10 de janeiro de 2025, sendo a ordem denegada
" (e-STJ fl. 65), portanto, tem-se que a tese não foi
por unanimidade
debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte,
sob pena de indevida supressão de instância.
2. A negativa do recurso em liberdade não é incompatível com a fixação do
regime semiaberto, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o
regime intermediário imposto.
3. No caso, o Magistrado, ao prolatar a sentença condenatória, determinou
que "o condenado deverá ser transferido, com a máxima brevidade, a
estabelecimento prisional adequado à pena imposta (regime inicial
semiaberto)"
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por FERNANDO HENRIQUE
MACHADO ALBANO contra a decisão deste relator que concedeu "parcialmente a

Documento eletrônico VDA48106672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:34
Código de Controle do Documento: 27b911e8-310e-4720-8fac-921266afe288

ordem de habeas corpus somente para determinar que a prisão preventiva do paciente
seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória" (e-
STJ fls. 70/73).
Depreende-se dos autos que o acusado foi condenado, como incurso nos
arts. 24-A da Lei n. 11.340/2006, 147 (por duas vezes) e 157,
, ambos do Código
caput
Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena de 6 anos e 8 dias de reclusão
e 5 meses de detenção.
Em suas razões, a defesa aduz que a "decisão agravada entendeu que não
há incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva, apontando como
fundamento algumas jurisprudências nesse sentido, sem, contudo, exprimir
fundamentação pessoal" (e-STJ fl. 82).
Sustenta que não houve fundamentação idônea para manutenção da prisão
preventiva por ocasião da prolação da sentença. Assere que "a decisão que negou seu
direito de recorrer em liberdade não está devidamente fundamentada e por outro lado o
agravante é primário e não ostenta antecedentes" (e-STJ fl. 83).
Assere que no "presente caso concreto, além da ausência de
fundamentação idônea para a negativa do agravante em recorrer em liberdade,
também não compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto por
ausência de previsão legal e a medida forçada resulta em antecipação no cumprimento
"
da pena (e-STJ fl. 84).
Busca, assim, a retratação da decisão ou a submissão dos autos à
apreciação do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não há como acolher a insurgência.
Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do
agravante.
De início, quanto à alegada ausência de fundamentação para a manutenção
da prisão preventiva, a Corte de origem consignou "que a regularidade da custódia
preventiva foi objeto de exame por esta Colenda 2a Câmara de Direito Criminal,
quando do julgamento do “Habeas Corpus” no 2379952-81.2024.8.26.0000, em 10 de
janeiro de 2025, sendo a ordem denegada por unanimidade" (e-STJ fl. 65), portanto,
tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48106672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:34
Código de Controle do Documento: 27b911e8-310e-4720-8fac-921266afe288

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/5/2016
25/5/2016

Por fim, reitero que a negativa do recurso em liberdade não é incompatível
com a fixação do regime semiaberto, desde que se compatibilize a custódia preventiva
com o regime intermediário imposto.
No caso, o Magistrado, ao prolatar a sentença condenatória, determinou que
"o condenado deverá ser transferido, com a máxima brevidade, a estabelecimento
(e-STJ fl. 61).
prisional adequado à pena imposta (regime inicial semiaberto)"
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ROUBO TENTADO. SENTENÇA. DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA APÓS PRATICAR VIOLÊNCIA CONTRA A
VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA
CAUTELAR. ADEQUAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM. A USÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta,
evidenciada na reiteração delitiva, pois o acusado possui extenso histórico
de atos infracionais análogos a crime contra patrimônio, e na fuga após a
prática de violência contra a vítima, não há manifesta ilegalidade.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade
entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer
em liberdade, na sentença condenatória, sendo apenas necessária a
compatibilização da custódia com o regime fixado, o que foi determinado na
sentença condenatória.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 185.992/MA, relator
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
12/3/2024
18/3/2024

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. NEGATIVA PARA APELAR
Documento eletrônico VDA48106672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:34
Código de Controle do Documento: 27b911e8-310e-4720-8fac-921266afe288

EM LIBERDADE. RÉU FORAGIDO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
3. Não há incompatibilidade entre o regime fixado e a prisão cautelar, visto
que, a par das diferenças de fundamento de uma e outra prisão, o regime
semiaberto inicia-se com o recolhimento do condenado a um
estabelecimento prisional (v.g. RHC n. 46.604/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti p/ acórdão, 6a T., DJe
).
9/9/2014
4. O que se exige é a compatibilização do modo de execução da segregação
cautelar com o regime inicial de cumprimento da reprimenda fixado, o que
não se pode avaliar nesta oportunidade, tendo em vista não estar o paciente
recolhido a estabelecimento prisional.
5. Recurso não provido. (RHC 93.582/AL, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
8/5/2018
21/5/2018

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
PROBABILIDADE
CONCRETA
DE
REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU QUE
RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
AUSÊNCIA
DE
INCOMPATIBILIDADE
COM
A
CONSTRIÇÃO
PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O
MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO. COAÇÃO
ILEGAL
EM
PARTE
EVIDENCIADA.
RECLAMO
IMPROVIDO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia
cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública,
ameaçada diante do histórico penal do acusado, indicativo de habitualidade
na prática de ilícitos.
2. O fato de o réu ser reincidente específico em crime contra o patrimônio é
circunstância que demonstra a existência do periculum libertatis, autorizando
a prisão preventiva.
3. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a
segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para
acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não
seriam suficientes para garantir a ordem pública.
4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu segregado durante a persecução criminal, se presentes os
motivos para a preventiva.
Documento eletrônico VDA48106672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:34
Código de Controle do Documento: 27b911e8-310e-4720-8fac-921266afe288

5. Não é razoável manter o réu constrito durante o desenrolar da ação penal,
diante da persistência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, e, por
fim, libertá-lo apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso
do fechado, permitindo-lhe que, solto, ou mediante algumas condições,
aguarde o trânsito em julgado da condenação.
6. Necessário, contudo, adequar a segregação ao modo de execução
intermediário aplicado na sentença, sob pena de estar-se impondo ao
condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela
interposição de apelo.
7. Recurso ordinário improvido, concedendo-se, contudo, a ordem de habeas
corpus de ofício, para determinar que o recorrente aguarde o julgamento de
eventual apelação no modo semiaberto de execução, fixado na sentença.
(RHC 95.169/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
.)
19/4/2018
25/4/2018

Ante o exposto, n
.
ego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:34
Código de Controle do Documento: 27b911e8-310e-4720-8fac-921266afe288

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.369 / SP
Número Registro: 2025/0115307-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002174820248260027 20678930320258260000 23605302024
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEX HENRIQUE DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO HENRIQUE MACHADO ALBANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO HENRIQUE MACHADO ALBANO (PRESO)
ADVOGADO : ALEX HENRIQUE DOS SANTOS - SP363981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48336067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 86a4b6d2-467d-4fba-ad9f-b647d8d48062

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:12
Código de Controle do Documento: 86a4b6d2-467d-4fba-ad9f-b647d8d48062